Tribunal: TJSP
Processo: 2260699-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Ação de Resolução Contratual c/c pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais – Deferida a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, sem que os autores sofram qualquer restrição, sob pena de multa por descumprimento – Presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.